Tribunal: TJPA
Processo: 0062592-55.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-27

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO CRIMINAL â ARTIGO 157, Â§2Â°, II, DO CÃDIGO PENAL â PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 87 (OITENTA E SETE) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO â APELANTE REQUER SUA ABSOLVIÃÃO PELA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÃNCIA DE PROVAS â Impossibilidade. A materialidade e autoria delitivas, encontram-se devidamente fundamentadas, atravÃ©s do Auto de apresentaÃ§Ã£o e apreensÃ£o, constando que os pertences das vÃtimas foram encontrados em poder do apelante. A autoria, de igual forma, pelas declaraÃ§Ãμes das vÃtimas, confirmadas em juÃzo, pelas testemunhas, sob o crivo do contraditÃ3rio e ampla defesa. FIXAÃÃO DA PENA BASE NO MÃNIMO LEGAL â IncoerÃªncia. Procedido pelo juÃzo a quo. RECONHECIMENTO DE ATENUANTES â Impossibilidade. Em consonÃ¢ncia com a SÃºmula 231, do STJ. EXCLUSÃO DO CONCURSO DE PESSOAS â ImprocedÃªncia. Devidamente comprovada pelos depoimentos das vÃtimas e testemunhas. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: EDUARDO MOISÉS FERREIRA DA COSTA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0062592-55.2015.8.14.0401

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 157, §2°, II, DO CÓDIGO PENAL - PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 87 (OITENTA E SETE) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO - APELANTE REQUER SUA ABSOLVIÇÃO PELA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Impossibilidade. A materialidade e autoria delitivas, encontram-se devidamente fundamentadas, através do Auto de apresentação e apreensão, constando que os pertences das vítimas foram encontrados em poder do apelante. A autoria, de igual forma, pelas declarações das vítimas, confirmadas em juízo, pelas testemunhas, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - Incoerência. Procedido pelo juízo
a quo.
RECONHECIMENTO DE ATENUANTES - Impossibilidade. Em consonância com a Súmula 231, do STJ. EXCLUSÃO DO CONCURSO DE PESSOAS - Improcedência. Devidamente comprovada pelos depoimentos das vítimas e testemunhas.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Feito presidido pelo Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém, 17 de maio de 2021.

Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: EDUARDO MOISÉS FERREIRA DA COSTA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0062592-55.2015.8.14.0401
R e l a t ó r i o

EDUARDO MOISÉS FERREIRA DA COSTA, interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Consta da denúncia, que no dia 06 de novembro de 2015, as vítimas polonesas Karolina Pedziwiatr e Ágata Krawerenda, estavam passeando na praça do relógio, quando foram abordadas por Eduardo Moisés Ferreira da Costa e outras duas pessoas, que as agrediram e roubaram uma mochila com pertences pessoais, uma câmera no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e um aparelho celular, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo,
condenou Eduardo Moisés Ferreira da Costa, nas sanções punitivas do artigo 157, §2°, II, do CP, fixando a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 87 (oitenta e sete) dias multa, no regime semiaberto.

Inconformado, o apelante requer a sua absolvição pela negativa de autoria e insuficiência de provas produzidas em juízo. Alternativamente, requer a redução da pena base, reconhecimento da atenuante
aquém
do mínimo legal, exclusão do concurso de pessoas e ao final, o prequestionamento das matérias arguidas.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e parcial provimento recursal, apenas para redimensionar a pena base.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

O apelante requer a sua absolvição pela negativa de autoria e insuficiência de provas produzidas em juízo. Alternativamente, requer a redução da pena base, reconhecimento da atenuante
aquém
do mínimo legal, exclusão do concurso de pessoas e ao final, o prequestionamento das matérias arguidas.

A materialidade do delito restou devidamente comprovada, pelo Auto de apresentação e apreensão, as folhas 19 dos autos, em que consta que a
res furtiva
fora encontrada em poder do apelante e Auto de entrega, de folhas 20.

A autoria, de igual forma, pelos depoimentos das vítimas, em sede policial, confirmadas em juízo, pelas testemunhas, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A vítima Karoline Marta Pedziwiart, em sede policial, declarou que que chegou em Belém, na manhã daquele dia, na companhia de sua amiga Ágatha, quando resolveram conhecer a cidade, pois iriam pegar o barco a tarde para Manaus. Que estava sentada na praça do relógio, quando uma moça se aproximou e começou a falar várias coisas, sendo que não estavam entendendo, tendo a moça se afastado, ocasião em que quatro pessoas apareceram e que a tal moça também estava presente e que nesse momento, a vítima e sua amiga foram roubadas, que os meliantes lhe deram uma gravata.

Karoline Marla Pedziwiart, reconheceu o apelante Eduardo Moisés Ferreira da Costa, como um dos autores do crime que sofreu, sendo encontrado alguns pertences das vítimas com o mesmo.

Por sua vez, Ágatha Krawereda, também perante a autoridade policial, quando corroborou o narrado pelo primeira vítima, acima transcrito, confirmando as declarações de maneira uníssona.

Em juízo, a testemunha Yuri Rocha Alvim, narrou que uma pessoa da policia ligou dizendo que haviam suas gringas que tinham sido assaltadas e foi ao encontro delas na delegacia do Comércio, quando chegou lá, as mesmas estavam bem assustadas e relataram o assalto, estavam bem assustadas, que levaram o celular e alguns pertences, que Ágatha disse que foi segurada pelo pescoço, tipo mata leão, que foi levado celular, bolsa e câmera, que serviu como tradutor entre a delegada e as vítimas, já que não falavam português.

De igual forma, o policial militar Elton Gibson Maia da Silva, declarou que estavam próximo a praça do relógio, que populares chegaram e relataram o roubo, até que localizaram um dos assaltantes que estava em fuga com a mochila, e pegaram outro, que jogou a mochila que estava com os pertences das vítimas, que elas eram polonesas e estavam chorando, que a vítima reconheceu o apelante Eduardo na delegacia, assim como seus pertences que estavam com ele.

Dessa forma, devidamente comprovadas tanto autoria, quanto a materialidade delitivas, já que as declarações das vítimas em sede policial, foram confirmadas em juízo, pelos depoimentos testemunhais.

Dessa forma, devidamente comprovada autoria e materialidade do delito, pois é sabido que em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando em reconhece o autor do crime e descreve sem qualquer dúvida o fato, alicerçado, pelas demais provas constante dos autos.
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - CONCURSO DE AGENTES - A PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO OCORRIDO EM LOCAL ERMO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA, SOBRETUDO QUANDO NÃO ESTÁ DISSOCIADA DOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. No crime de roubo, normalmente perpetrado em locais ermos, sem testemunhas, há grande chance de que somente se tenha como comprovação dos fatos a palavra da vítima, exposta de forma segura, reconhecendo o autor do crime e descrevendo o ocorrido. Afastada a pretensão de absolvição dos réus. Dosimetria da pena mantida. Recurso improvido. Unânime.
(2020.02684448-42, 215.863, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-25, Publicado em 2020-11-25)

O pedido referente a redução ou fixação da pena base no mínimo legal, resta inviável, pois da dosimetria inicial da pena, verifica-se que o magistrado fez isso, quando da sentença condenatória, deixando de reconhecer qualquer atenuante, na segunda fase, mesmo porque a Súmula 231 do STJ, estabelece que nessa fase, é impossível conduzir a reprimenda
aquém
do mínimo legal.

De igual forma, não existe como excluir a causa de aumento referente ao concurso de pessoas, disposto no inciso II, do artigo 157, §2º, do CP, pois totalmente comprovada pelos depoimentos das vítimas e testemunhas, conforme anteriormente transcrito.

Dou por prequestionadas as matérias arguidas.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 17 de maio de 2021.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA